Tribunal: TJDFT
Processo: 0709218-18.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0709218-18.2023.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA EMBARGADO: RW COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI D E S P A C H O João Domingos da Costa Filho e Leandro Marmo Carneiro Costa informam a renúncia ao mandato conferido pela embargada RW COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI. (ID 58870502). Requereram o descadastramento bem como a intimação da parte representada para constituição de novos representantes. DECIDO. Conforme entendimento do STJ, comprovada a ciência da embargada acerca da renúncia e da necessidade de regularizar sua representação, é desnecessária sua intimação para constituir novos procuradores. Neste sentido, registre-se o julgado deste Tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA DE MANDATO. COMUNICAÇÃO PELO PATRONO E CIÊNCIA DO MANDANTE. IRREGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A notificação realizada pelo advogado à parte mandante, acerca da renúncia do respectivo mandato e acerca da necessidade de constituir novo patrono, nos termos do art. 112, do CPC, dispensa a intimação judicial. 2. Nesse mesmo sentido, segue o entendimento da Corte Superior, "a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono à parte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte com vista à regularizar a representação processual(...)" (AgInt no REsp 1848010/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1781498, 07113547920188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no DJE: 17/11/2023) - grifou-se. Na hipótese já houve comunicação ao mandante. À secretaria, para que promova o descadastramento dos advogados. Esgotado o prazo para contrarrazões aos embargos de declaração (ID 58868637), retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator